Tribunal: STF
Processo: ARE 1267543
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 39, Vol. 5):
    “ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE TRANSPORTE URBANO COLETIVO. CARTEIROS E MENSAGEIROS. DETERMINAÇÃO CONTIDA EM NORMA FEDERAL, DE ÂMBITO NACIONAL (DECRETOS-LEIS 3.326/41 E 5.403/43). SÚMULA N° 237 DO EXTINTO TFR. I - Os Decretos-Leis 3.326/41 e 5.403/43, recepcionados pela Constituição Federal de 1988, estabelecem a concessão de passe livre, no transporte urbano, inclusive intermunicipal, para os distribuidores de correspondência postal e telegráfica. Esses decretos-leis não foram alterados, nem pela Lei n° 6.538/78, nem pelo Decreto n° 83.858/79, no que se refere ao passe livre, no transporte urbano, para os carteiros e mensageiros. Entendimento consubstanciado na Súmula 237 do extinto TFR, que ainda prevalece. II- Apelação e remessa necessária improvidas.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 64, Vol. 5).
    Reiterados os Embargos de Declaração, foram, mais uma vez, rejeitados (fl. 60, Vol. 6).
    No apelo extremo (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 18; 25, § 1º; e 30, V, da Constituição, pois (a) embora a União tenha competência para legislar sobre a distribuição externa do serviço postal, realizada por carteiros e mensageiros, não pode interferir no conjunto tarifário de serviço de competência de outros entes da Federação, concedendo gratuidade aos carteiros e mensageiros no transporte público municipal; e (b) “a concessão ou não de gratuidades para os carteiros e mensageiros da ECT está inserida na competência discricionária do legislador municipal” (fl. 91, Vol. 6). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando o óbice previsto na Súmula 282/STF (fl. 67, Vol. 7).
    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular (fl. 88, Vol. 7).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional na forma como veiculada pela parte recorrente, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento nos Decretos-leis 3.326/1941 e 5.405/1943 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, manteve a sentença que concedera passe livre no transporte urbano intermunicipal para os distribuidores de correspondência postal e telegráfica. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 36-37, Vol. 5):
    “O Decreto-Lei 3.326/41, que regula o transporte de malas postais e outras providências, dispõe em seu art. 9° o seguinte:
    (…)
    A referida norma foi regulamentada pelo Decreto-Lei n° 5.405/43 que, em seu art. 107, prevê, inclusive, a aplicação de multa às concessionárias que se negarem a conceder o chamado "passe livre" aos carteiros em serviço. Confira-se: 
    (…)
    Assim, os Decretos-Leis 3.326/41 e 5.403/43, recepcionados pela Constituição Federal de 1988, estabelecem a concessão de passe livre, no transporte urbano, inclusive intermunicipal, para os distribuidores de correspondência postal e telegráfica, entendimento consubstanciado no enunciado da Súmula 237, do extinto TFR, segundo a qual "As empresas de transportes coletivos urbanos são obrigadas a conceder passe livre aos distribuidores de correspondência postal e telegráfica, quando em serviço, que ainda prevalece nos tribunais. Esses diplomas legais não foram alterados, nem pela Lei n° 6.538/78, nem pelo Decretà n° 83.858/79, no que se refere ao passe livre, no transporte urbano, para os carteiros e mensageiros. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 
    (...)”
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente